Tribunal: TJDFT
Processo: 0752125-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NÃO COMPARECIMENTO ÀS AUDIÊNCIAS ADMONITÓRIAS. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Correta a reconversão definitiva das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, conforme a regra insculpida no artigo 44, § 4o, do Código Penal, e artigo 181 da Lei de Execuções Penais, quando, devidamente intimado para nova audiência e, sobretudo, quando já pessoalmente advertido das consequências de eventual desídia, o apenado permanece, injustificadamente, ausente dos atos judiciais.
2. Agravo conhecido e não provido.